Tribunal: TJMT
Processo: 0006092-46.2013.8.11.0037
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006092-46.2013.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ARNO CLOVIS SCHNEIDER - CPF: 605.409.159-04 (APELANTE), FERNANDA SAMIRA PAYAO FRANCO - CPF: 301.741.548-10 (ADVOGADO), MARCOS CAMPOS DIAS PAYAO - CPF: 064.606.128-38 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0223-22 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – PRETENSÃO REVISIONAL – PRAZO VINTENÁRIO (ART. 177 DO CC/1916) – TERMO INICIAL – DATA DA ASSINATURA DOS TÍTULOS – PRETENSÃO REPETITÓRIA – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA (PLANO COLLOR I E II) – PRAZO VINTENÁRIO (ART. 177 DO CC/1916) – TERMO INICIAL – DATA DO PAGAMENTO – INTERRUPÇÃO DOS PRAZOS NA DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO, AINDA QUE EM JUÍZO INCOMPETENTE – PRESCRIÇÃO REVISIONAL E REPETITÓRIA PARCIALMENTE RECONHECIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. “
As ações revisionais de contrato bancário são fundadas em direito pessoal, motivo pelo qual o prazo prescricional, sob a égide do Código Civil de 1.916 era vintenário, e passou a ser decenal, a partir do Código Civil de 2.002. 4. A pretensão se refere às cláusulas contratuais, que podem ser discutidas desde a assinatura do contrato, motivo pelo qual o termo inicial do prazo prescricional é a data em que o contrato foi firmado.”
(STJ – 3a T. – REsp 1326445/PR – Relatora: Min. NANCY ANDRIGHI – j. em 04/02/2014, DJe 17/02/2014). 2.
"O termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural é a data da efetiva lesão, ou seja, do pagamento."
(...) (REsp 1361730/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/08/2016, DJe 28/10/2016). 3.
A distribuição da ação não é o ato que opera a interrupção da prescrição, e, sim, o despacho citatório (CPC, art. 240, §1o, primeira parte), sendo que, em regra, o marco interruptivo do prazo prescricional retroagirá à data da distribuição/propositura da demanda (CPC, art. 240, §1o, segunda parte), ainda que em juízo incompetente, exceto se a parte autora deixar de adotar, dentro dos 10 dias subsequentes ao recebimento da petição inicial, as providências necessárias para viabilizar a citação (CPC, art. 240, §2o).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0006092-46.2013.8.11.0037 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ARNO CLOVIS SCHNEIDER contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação “
Revisional de Contrato c/c

Repetição de Indébito
” (Proc. no 0006092-46.2013.8.11.0037 – Código 123533), ajuizada pelo apelante contra o BANCO DO BRASIL S.A., reconheceu a prescrição da pretensão autoral, pois, emitidos os títulos em 30.07.1991 e 15.06.1992, a presente ação só foi ajuizada em 03.09.2013, quando já transcorrido “prazo superior a vinte anos” a contar da data da emissão das cártulas (cf. Id. no 72786470).

O apelante reafirma que a ação foi ajuizada em 30.06.2011, às 17h40min, na Comarca de Assis/SP, ou seja, antes da consumação do prazo prescricional vintenário.

Diz, ainda, que, “
em razão da declaração de incompetência territorial do referido Juízo Paulista, o presente feito veio a ser redistribuído para esta comarca
” na data de 03.09.2013, sendo esta considerada, equivocadamente, o marco interruptivo do prazo prescricional.

Pede, portanto, o provimento do recurso, para que seja afastada a prescrição e ordenado o retorno dos autos à origem para regular processamento da ação (cf. Id. no 72786478 - Pág. 3).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 72786481, o Banco/apelado dá pontual combate aos argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 02 de fevereiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A ação objetiva a satisfação de duas pretensões distintas, a saber, a revisão dos encargos contratuais preestabelecidos nas Cédulas de Crédito Rural no 90/01308-5, 90/01271-2, 91/01261-9 e 91/001213-9, e o recebimento da diferença adimplida a maior, referente à correção monetária da caderneta de poupança entre o ano de 1991 e 1992, ou seja, envolve pleito de caráter estritamente pessoal, porquanto visa ao cumprimento de obrigação constituída entre a instituição financeira e o poupador – pretensão
repetitória
.

Inicialmente, anoto que a ação foi ajuizada em 30.06.2011, na Comarca de Assis/SP (cf. Id. no 72786014 - Pág. 2), mas, reconhecida a incompetência territorial daquele Juízo, a ação foi remetida e redistribuída nesta comarca em 03.09.2013 (cf. Id. no 72786044 - Pág. 1), tendo o magistrado se baseado nesta data para reconhecer a fluência integral do prazo prescricional.

Contudo, não é a distribuição da ação que opera a interrupção da prescrição, e, sim o despacho citatório (CPC, art. 240, §1o, primeira parte), este que, no caso, só foi proferido em 25.09.2013 (cf. Id. no 72786044 - Pág. 2); todavia, como se sabe, em regra, o marco interruptivo do prazo prescricional retroage à data da distribuição/propositura da demanda (CPC, art. 240, §1o, segunda parte), exceto se a parte autora deixar de adotar, dentro dos 10 dias subsequentes ao recebimento da petição inicial, “
as

providências necessárias para viabilizar a citação
” (CPC, art. 240, §2o), o que, basicamente, compreende o depósito das custas inerentes ao ato e o fornecimento de elementos suficientes à localização do réu; é esta a orientação interpretativa dada pelo STJ:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO. DEMORA. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 106/STJ. PROVIDÊNCIAS A CARGO DA PARTE E DA JUSTIÇA. PRORROGAÇÃO DO PRAZO. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. CABIMENTO. 1. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. Súmula 106/STJ.
2. O vocábulo ‘promover’ contido no art. 219, § 2o, do CPC, não significa efetivar o ato citatório. A demora do Oficial de Justiça na realização deste ato não pode ser imputada à parte, cujos ônus, nos termos da lei, se restringem a: (i) requer a citação; (ii) promover os atos necessários à expedição do mandado, em especial a indicação do endereço do citando e a disponibilização de contrafé; e (iii) pagar todas as despesas inerentes à realização da diligência.
3. A prorrogação de prazo prevista no art. 219, § 3, do CPC, só se justifica se a dilação estiver dependendo de diligência a cargo da própria parte. Os atrasos que decorrem exclusivamente dos serviços judiciários não prejudicam o autor. 4. Inexistindo pronunciamento na decisão rescindenda acerca da questão tida como violada ? por falta de alegação oportuna em qualquer momento ? mostra-se inviável o pedido de rescisão com base no art. 485, V, do CPC, fundado em suposta violação a disposição de lei. Precedentes. 5. A ação rescisória não é uma revisão da justiça da decisão. A violação de lei que dá margem à rescisão deve ser frontal e induvidosa. Se a lei comportava mais de uma interpretação razoável e a sentença optou por uma delas, não incide o art. 485, V, do CPC. Precedentes. 6. Recurso especial parcialmente provido.” (STJ - 3a Turma - REsp 1128929/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 21/09/2010, DJe 06/10/2010 -
destaquei
)

E, ainda sobre o entendimento do
STJ acerca da matéria, destaca-se a orientação do verbete no 106:

Súmula no 106/STJ: Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

O despacho citatório foi publicado no dia 25.09.2013 (cf. Id. no 72786044 - Pág. 2) e, antes disso, em 16.09.2013, o apelante compareceu aos autos para juntar o comprovante do depósito das custas iniciais, taxa e diligência à citação, esta que rapidamente acabeu sendo efetivada em 28.01.2014 (cf. Id. no 72786048 - Pág. 5).

Vê-se, então, que o autor/apelante cumpriu a contento o ônus de garantir “
as

providências necessárias para viabilizar a citação
” antes mesmo dos dez dias subsequentes ao despacho citatório, eis que a realização da citação depende do recolhimento das respectivas despesas de diligência, cujo recolhimento prescinde de prévia intimação para essa finalidade, restando cumprindo, pois, o requisito imposto por lei que dá azo à retroação do marco interruptivo do prazo prescricional, para a data do ajuizamento da ação, ainda que feita esta em Juízo incompetente (CC, I, art. 202).

No caso, especificamente, a intenção revisional recai sobre as seguintes cédulas rurais:

A.

90/01308-5 (contratada em
30.11.90
e venc. em 30.07.1991) – cf. Id. no 72786022 – Pág. 2

B.

90/01271-2 (contratada em
30.11.90
e venc. em 30.06.1991) – cf. Id. no 78786026 – Pág. 7

C.

91/01261-9 (contratada em
08.11.91
e venc. em 15.06.1992)

D.

91/01213-9 (contrata em
11.09.91
e venc. em 15.06.1992).

A jurisprudência tem apontado que o termo
a quo
do lapso prescricional para o manejo de ação de revisão contratual será sempre o da data da assinatura do contrato que se pretende revisar, pois é neste instante que o contraente toma ciência de todos os termos obrigacionais do pacto.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte:

EMENTA: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA DECRETADA - CÉDULA RURAL - TERMO INICIAL - DATA DA ASSINATURA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O termo inicial da contagem do prazo prescricional da ação revisional é a data da emissão da cédula rural e não do vencimento, pois, é nessa oportunidade que o contratante tem conhecimento dos encargos pactuados
.” (TJMT – 2a CCível – RAC no 53302/2010 – Relatora: Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – j. em 17/11/2010 - DJE 10/01/2011)

EMENTA: “DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO. AÇÃO PESSOAL. VINTENÁRIA SOB A ÉGIDE DO CC/16. DECENAL A PARTIR DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CC/02. TERMO INICIAL. DATA EM QUE O CONTRATO FOI FIRMADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. 1. Ação revisional de contratos de cédula de crédito rural, ajuizada em 11.03.2008, da qual foi extraído o presente recurso especial, concluso ao Gabinete em 05.09.2012. 2. Determinar o termo inicial do prazo prescricional da ação revisional de cláusulas de cédula de crédito rural.
3. As ações revisionais de contrato bancário são fundadas em direito pessoal, motivo pelo qual o prazo prescricional, sob a égide do Código Civil de 1.916 era vintenário, e passou a ser decenal, a partir do Código Civil de 2.002. 4. A pretensão se refere às cláusulas contratuais, que podem ser discutidas desde a assinatura do contrato, motivo pelo qual o termo inicial do prazo prescricional é a data em que o contrato foi firmado.
5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 6. Negado provimento ao recurso especial.” (STJ – 3a T. – REsp 1326445/PR – Relatora: Min. NANCY ANDRIGHI – j. em 04/02/2014, DJe 17/02/2014).

Diante disso, considerando que as assinaturas das Cédulas Rurais n.o 90/01308-5, n.o 90/01271-2, n.o 91/01261-9 e no. 91/001213-9, foras apostas, respectivamente, em
30.11.90
,
30.11.90
,
08.11.91
e
11.09.91,
e que
“o prazo prescricional para as ações revisionais de contrato bancário, nas quais se pede o reconhecimento da existência de cláusulas contratuais abusivas e a consequente restituição das quantias pagas a maior, é vintenário (sob a égide do Código Civil de 1916) ou decenal (na vigência do novo Codex) pois fundadas em direito pessoal”
(STJ – AgRg no REsp 1057248/PR), temos que, respeitada a regra de transição do art. 2.028 do CC/02, para que o pleito
revisional
pudesse ser considerado tempestivo, a ação deveria ter sido manejada até 30.11.10, 30.11.10, 08.11.11 e 11.09.11, no entanto, foi proposta em 30.06.2011, restando prescrita a pretensão revisional das Cédulas no 90/01308-2 e no 90/01271-2.

Em relação ao pleito repetitório, o termo inicial do prazo vintenário não pode ser a data da assinatura do pacto, tampouco a do vencimento, mas sim a do momento em que a lesão incide nos contratos de financiamento rural, com a aplicação, a título de atualização monetária, de percentual maior do que o efetivamente aplicável, ou seja, a data do efetivo pagamento.

À propósito:

EMENTA: “APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULAS RURAIS PIGNORATÍCIAS E HIPOTECÁRIAS – PLANO COLLOR I – RECONHECIDA PRESCRIÇÃO DE UMA DAS CÉDULAS – PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA APLICABILIDADE DO BTNF EM SUBSTITUIÇÃO AO IPC, COM A REPETIÇÃO SIMPLES DO VALOR PAGO A MAIOR – PREJUDICIAL MERITÓRIA DE INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – ACOLHIMENTO PARCIAL – PRESCRIÇÃO APENAS DE UMA DAS CÉDULAS – MÉRITO: PRETENDIDA MANUTENÇÃO INTEGRAL DA CLÁUSULA DE INADIMPLEMENTO – DESACOLHIMENTO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO CONTRATADA – MULTA DE 10% E JUROS 1% ANUAIS PREVISTOS NA LEI DE REGÊNCIA – DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO, CONTUDO, CONDICIONADO À PROVA DA QUITAÇÃO INTEGRAL DAS CÉDULAS SOB REVISÃO OU COMPENSAÇÃO – APELOS PROVIDOS EM PARTE.
O prazo prescricional vintenário para o aviamento da tutela revisional é contado a partir da assinatura do contrato, ao passo que o lapso para o manejo da pretensão repetitória em decorrência da aplicação do IPC de 84,32% (março/abril de 1990) para correção do saldo devedor de cédula de crédito rural, é a data em que o pagamento indevido foi realizado ou no instante em que o valor ou percentual tido por indevido foi agregado ao
quantum debeatur
. (...)”
(TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAC 51375/2009, Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - Julgado em 06/08/2014, Publicado no DJE 14/08/2014). (
grifei
)

EMENTA: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (CPC/73, ART. 543-C). PROCESSUAL CIVIL. CIVIL E BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. PRAZO: VINTENÁRIO NO CÓDIGO CIVIL/1916 (ART. 177); TRIENAL NO CÓDIGO CIVIL/2002 (ART. 206, § 3o, IV). TERMO INICIAL: DATA DO PAGAMENTO. CASO CONCRETO: RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973: 1.1.- "A pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural prescreve no prazo de vinte anos, sob a égide do art. 177 do Código Civil de 1916, e de três anos, sob o amparo do art. 206, § 3o, IV, do Código Civil de 2002, observada a norma de transição do art. 2.028 desse último Diploma Legal"; 1.2. - "
O termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural é a data da efetiva lesão, ou seja, do pagamento
." 2. Caso concreto: prescrição da pretensão. 3. Recurso especial a que se nega provimento.” (STJ – Segunda Seção - REsp 1361730/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Julgado em 10/08/2016, DJe 28/10/2016) (
grifei
)

O eg. STJ também já assentou o entendimento de que o termo inicial da prescrição da pretensão de repetição do

indébito é a data do
efetivo prejuízo
, ou seja, do pagamento tido por indevido; todavia, na hipótese dos autos, inexistindo comprovação de pagamento das prestações avençadas entre as partes – por inexistência do Demonstrativo de Conta Vinculada nos autos – considera-se, como
dies a quo
para a contagem do prazo prescricional, a data dos vencimentos das Cédulas Rurais, pressupondo-se que foram pagas regularmente dentro do prazo previsto.

Assim, considerando a regra de transição do art. 2.028 do CC/02, e a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, de que o prazo prescricional, na hipótese, é de 20 (vinte) anos sob a égide do art. 177 do Código Civil de 1916, o prazo prescricional da pretensão repetitória deu-se nas datas de 30.11.10, 30.11.10, 08.11.11 e 11.09.11, restando, portanto, igualmente prescrita a pretensão a repetição do indébito das Cédulas de no 90/01308-2 e no 90/01271-2.

À vista do exposto, dou parcial provimento ao recurso, para afastar a prescrição da pretensão revisional e repetitória apenas das Cédulas Rurais no 91/01261-9 e no 91/001213-9, retornando os autos à instância de origem para regular processamento.

Custas
pro rata.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021